Tribunal: TJDFT
Processo: 0036679-83.2007.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0036679-83.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMARO LUIZ DIAS COELHO APELADO: COL CONSTRUCOES ORTEGA INCORPORACOES E ADMINISTRACAO LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por AMARO LUIZ DIAS COELHO em face da r. sentença que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizada em desfavor de COL CONSTRUCOES ORTEGA INCORPORACOES E ADMINISTRACAO LTDA, julgou extinta a execução pela prescrição intercorrente, com base no artigo 924, inciso V, do CPC. Em suas razões recursais (ID 50658486, pg. 1), o apelante afirma ter colacionado aos autos o comprovante do recolhimento do preparo. Contudo, ao compulsar os autos, observa-se estar presente a guia de preparo (ID 50658488), mas não há o respectivo comprovante de pagamento. Assim, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 04 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora